Tribunal: STF
Processo: RE 238712
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Art. 3º, I, da Lei 8.200/91,
redação do art. 11 da Lei 8.682/93.
       I. - Constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.200/91, redação do art.
 11 da Lei
8.682/93: RE 201.465-MG, Plenário, "D.J."  de 10.5.2002.
      II. - Acórdão impugnado e recurso extraordinário que se reportaram ao pre
cedente
do Órgão Especial do T.R.F. da 3ª Região. Não incidência das Súmulas 282, 283 e
356-S.T.F.
     III. - Agravo não provido.